Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-59.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002352-59.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SILVERIO JOSE BONISSON FAVA - CPF: 156.399.409-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO COLEGIADO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Constata-se que os argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que o acórdão fundou-se no entendimento dos magistrados, expondo com clareza fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Silvério José Bonisson Fava
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação,
“
apenas no que concerne à reversão da condenação do Município no pagamento dos ônus sucumbenciais, em face do que é abarcado pelo princípio da causalidade.
”

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que deixou de considerar a inversão dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020